Tribunal: TJES
Processo: 0004252-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004252-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAFAEL PENA GUARCONI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA COMPLEMENTAR POR IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por consumidor, com pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenação ao pagamento de danos morais. A sentença reconheceu a nulidade da cobrança, por inobservância das normas da ANEEL e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, fixando indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os procedimentos regulatórios da ANEEL ao lavrar o TOI e realizar a cobrança complementar por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis suas normas protetivas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais considera que o TOI goza apenas de presunção relativa de veracidade, dada sua natureza unilateral, exigindo-se comprovação robusta da alegada fraude ou irregularidade no medidor.

5.
A concessionária não observou o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, então vigente, ao deixar de notificar previamente o consumidor sobre a lavratura do TOI, não lhe oportunizando requerer perícia técnica ou acompanhar a avaliação do equipamento.

6.
A ausência de variação significativa no histórico de consumo após a substituição do medidor, aliada à ausência de prova de má-fé do consumidor, enfraquece a tese de consumo irregular e deslegitima a cobrança adicional.

7.
O envio de correspondência a endereço diverso do constante nos autos e recebido por terceiro, sem comprovação inequívoca do conteúdo enviado, não supre a exigência de ciência efetiva do consumidor quanto aos procedimentos adotados.

8.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito declarado nulo configuram violação aos direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
).

9.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) guarda conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e os prejuízos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença do evento 11767516, proferida pelo MM. Juiz de Direito de 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos
” movida por
RAFAEL PENA GUARCONI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11767520, a apelante sustenta, em suma, que:
I)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”;
II)
“
em momento algum a EDP imputou aos Apelados a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;
III)
“
os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
”;
IV)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar 9 qualquer traço de arbitrariedade
”;
V)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”;
VI)
“
dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado. Isso porque, não comprova qualquer consequência danosa. Além disso, tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável. Portanto, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso
”;
VII)
o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões acostadas no evento 11767525, a apelada pugna que o recurso seja desprovido.

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO LEITE NERY:-

Boa tarde Excelências, Presidente, Relator Desembargador Fernando Bravin, e demais integrantes dessa Câmara.

Bom, estamos aqui diante de um caso que Vossas Excelências tratam muito, mas é mais comumente visto nos Colegiados Recursais. São aqueles TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado pela EDP, contra os consumidores. E este caso em especial, eu gostaria de colacionar os vários erros perpetrados pela empresa quando da lavratura do procedimento fiscalizatório.

Essa ação foi manejada em 02/03/2021, requerendo a nulidade do termo de ocorrência e a inexibilidade do débito.

A priori, a fiscalização foi realizada na ausência do consumidor, ele estava trabalhando quando da visita dos funcionários da EDP. O que já configura por si só uma nulidade do ato, visto que pelo artigo 129 da antiga resolução da ANELL que tratava do tema, é obrigatório que esteja ou o consumidor titular da unidade, ou algum do seu parente, ou algum proposto ou procurador para acompanhar esses pedidos de fiscalização. Então, começa a partir daí a nulidade.

Segundo ponto, foi que, não só insatisfeitos com a ausência do consumidor, os Fiscais da EDP procederam com a substituição do seu relógio medidor. E essa substituição também ocorreu à revelia do consumidor, e também negou a vigência ao artigo 73 da Resolução. Por quê? Não fundamentou quais foram as razões dessa substituição, o que é exigido pela Resolução 414 que regulamentava a situação à época.

E aí o que acontece? Em razão desse TOI foi aplicada uma multa no consumidor de mais de R$8.000,00 (oito mil reis). A EDP comunicou que se não fosse paga a multa até o dia 9 de março, a conta de energia dele seria cortada, o que aconteceu no dia 1 de março. A própria EDP descumpriu que ela notificou na própria conta de energia. Então, ingressamos com essa ação para requerer a nulidade.

E no auto de fiscalização da EDP, mesmo com o consumidor ausente, o servidor da EDP colocou que ele não exigiu perícia técnica do relógio medidor. Isso é um absurdo. Isso é uma prática que eles fazem muito. Eu tenho várias ações desse tema. A pessoa estava ausente, e o rapaz oficializou e colocou: o consumidor não deseja realização de perícia técnica.

Ora, se ele estava ausente, ele não poderia ser suprido a sua vontade pelo servidor da EDP.

Então vamos continuando o que aconteceu. Pós passados os autos, a EDP apresentou alguns argumentos de que, comunicou o consumidor posteriormente, sendo que essa comunicação foi enviada para um endereço diverso, doutor Relator. Foi enviada por um endereço diverso do endereço do consumidor. E também foi recebido por pessoa estranha aos autos. Uma pessoa que desconhecemos tanto o autor, quanto qualquer que estava no processo. Nem a EDP sabe informar quem é essa pessoa que, hipoteticamente, recebeu esse TOI posteriormente.

Então, com esse corte de energia, o que aconteceu? Toda a compra do consumidor que estava na geladeira se perdeu. Ele tinha um aquário com lagostinha, com peixinhos, com vários ornamentos, que ele também perdeu. Os peixes morreram sufocados.

Tivemos que conseguir a liminar durante a Segunda Vara Civil da Primeira Instância, e a Juíza concedeu.

No mérito, Excelências, antes da sentença ainda, o autor foi tentar alugar um veículo, já com a liminar em seu favor, para não desligar a energia, a EDP ainda procedeu com a negativação do seu nome no Serasa.

Então, no mérito, quando foi proferir a sentença, muito acertada a Sentença de Piso, a Juíza reconheceu a nulidade desse TOI, que foi lavrado contra o consumidor, e aplicou aí uma condenação em dados morais do valor de R$ 10.000,0) (dez mil reais). Por quê? Porque ela considerou a suspensão indevida da energia, e considerou a negativação indevida por parte da EDP, que foi quase o pedido requerido na inicial de R$15.000,00 (quinze mil).

Então, nós pugnamos pela manutenção da sentença nesses termos, dado todas essas irregularidades e nulidades perpetradas pela EDP.

E, no que diz respeito aos danos morais, que a EDP pediu para diminuir, citei aqui Excelências, dois julgamentos dessa turma, proferido pelo Desembargador Dair José Bregunce, no Recurso de Apelação Civil 0019527-03.2019.8.08.0024, que manteve a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), e outro acórdão da lavra do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, também manteve a condenação da EDP em R$10.000,00 (dez mil reais).

E também suscitei uma questão de Ordem Pública nas contrarrazões, porque o Juízo de Piso fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Mas nós temos aqui uma sentença de natureza dupla. Ou seja, ela declarou a inexistência de um ato jurídico, de uma nulidade e condenou. Então, a boa doutrina e a jurisprudência, que eu colacionei nas contrarrazões, estabelecem que, no caso de sentença de dupla natureza, ou seja, declaratória e condenatória, se aplica o critério de proveito econômico para fixação dos honorários advocatícios.

É o que se requer, a manutenção da sentença, a manutenção do dano moral, e a reforma ex-oficio do critério de fixação dos honorários, para que seja considerado o proveito econômico, e não só o valor da condenação com a majoração prevista no § 1º do artigo 85.

Obrigado. Essas são as minhas palavras.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Respeitosamente, peço retorno dos autos senhor Presidente.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
23/09/25

V OT O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses do apelado, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença do evento 11767516, proferida pelo MM. Juiz de Direito de 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos
” movida por
RAFAEL PENA GUARCONI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11767520, a apelante sustenta, em suma, que:
I)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”;
II)
“
em momento algum a EDP imputou aos Apelados a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;
III)
“
os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
”;
IV)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar 9 qualquer traço de arbitrariedade
”;
V)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”;
VI)
“
dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado. Isso porque, não comprova qualquer consequência danosa. Além disso, tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável. Portanto, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso
”;
VII)
o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3502671, lavrado sem a presença do consumidor ou de terceiro, em 14/09/2020, constou a observação de que o medidor foi retirado para a realização de teste em laboratório (fls. 73).

O medidor foi substituído pelos técnicos, que emitiram o TOI e a comunicação de levantamento da carga instalada e substituição de medidor (fl. 73-v), sendo que, em 09/10/2020, foi emitido um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, no valor de R$8.034,84 (oito mil e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) – fl. 68/72-v.

O equipamento, relacionado à unidade de instalação nº 160192453, foi enviado para análise em laboratório, e a avaliação técnica havida em 06/10/2020, conforme relatório juntado à fl. 75, reprovou o equipamento na inspeção geral e no ensaio de exatidão.

Ocorre que o artigo 129 da Resolução nº 414/2010, que ainda estava em vigor no momento da lavratura do TOI, estabelecia várias providências que a distribuidora deveria adotar para a fiel caracterização e apuração o consumo não faturado ou faturado a menor, inclusive comunicar o consumidor da lavratura do TOI, possibilitando-lhe requerer a perícia técnica (§3º e §4º), e mesmo acompanhar a avaliação técnica do equipamento (§6º e §7º).

No caso, a substituição ocorreu apenas para teste em laboratório, sem nenhum relato de ação humana quando a autuação, na qual o consumidor não esteva presente.

A avaliação técnica reprovou o equipamento na inspeção geral e no ensaio de exatidão, cuja causa foi atribuída à intervenção de terceiros, contudo, a concessionária não oportunizou ao consumidor requerer perícia técnica, ou mesmo acompanhar a referida avaliação técnica.

Interessante observar que, no bojo da contestação, é colacionada uma imagem de um AR dos Correios (fl. 52-v), com o objetivo de comprovar que o consumidor recebeu toda documentação relativa ao TOI, a qual evidencia uma correspondência recebida no dia 23/09/2020, em endereço que não corresponde a colacionada pelo autor na exordial – constou no AR endereço do consumidor como sendo Av. Adolpho Cassoli, n° 190, Bairro Maruípe, Vitória/ES, enquanto em comprovante de residência colacionado às fls. 32/33 menciona o n° 192 como de residência do apelado – e recebida por terceiro (não sendo possível identificar quais documentações foram enviadas).

O histórico de consumo, também juntado à contestação, evidencia que no próprio mês e nos meses seguintes em que substituído o medidor, setembro, outubro e novembro de 2020, o consumidor não experimentou variação substancial no consumo, mesmo tendo havido a substituição no dia 14.

Nesse contexto, identifico mácula no procedimento adotado pela apelante, que efetuou a revisão do faturamento, sem observância da normatização regente, impossibilitando o contraditório do consumidor.

Acerca do tema, confira-se:

(...) ENEL NÃO SE SUBMETEU AO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO DA ANEEL. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL (ANTIGA RESOLUÇÃO 414/2010) COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela enel, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante, que julgou procedente o pedido, declarando nulo o débito em discussão, oriundo do t.o.I nº 16022456, e condenando a ré no pagamento de danos morais. O recurso visa a reforma da sentença, por considerar que o medidor estava irregular, inviabilizando faturar o consumo da forma adequada, sendo devidos os valores cobrados, inexistindo débito a ser restituído e dano moral a ser pago. Alternativamente, pugna pela redução do dano moral arbitrado. II. Questão em discussão2. A controvérsia dos autos é limitada a verificar: (I) se a enel realizou procedimento adequado de verificação de irregularidade e cobrança de energia elétrica adicional no âmbito do termo de ocorrência de inspeção t.o.I nº 16022456 e (II) sendo irregular a cobrança, se decorreu de sua conduta dano moral e material ao autor. III. Razões de decidir3. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica discutida nos autos é de natureza consumerista, incidindo as normas do CDC. 4. Cabia à apelante comprovar o alegado desvio de energia, e que o medidor continha vícios causados pelo consumidor, além do correto cálculo dos valores supostamente consumidos e não pagos, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A jurisprudência dos tribunais é unânime em considerar que o toi goza apenas de presunção relativa de veracidade, vez que sua produção ocorre de forma unilateral. 6. Apelante não trouxe nenhum documento aos autos, se limitando a colacionar apenas documentos de representação. Apresentação do toi pelo próprio consumidor, frisa-se, produzido unilateralmente pela apelante, sem qualquer contraditório ou ampla defesa por parte do consumidor, o que, por si só, já descredencia sua verossimilhança. 7. Não comprovada culpa da parte autora, seja quanto ao defeito no medidor, seja quanto à alegada subtração/desvio no registro de energia elétrica, ônus que cabia à apelante, na condição de concessionária de energia elétrica, portanto, fornecedora de serviços. 8. Ausência de prova acerca da veracidade de que o valor cobrado seja, de fato, correspondente ao que teria sido deixado de ser faturado, em razão do suposto vício do medidor, bem como não comprovou como foi realizado o cálculo do débito apresentado ao consumidor. 9. Consumidor deve ser responsabilizado pela guarda dos equipamentos de medição da concessionária de energia elétrica instalados em suas propriedades, bem como pela manutenção da sua integridade, como dispõe o inciso II do artigo 241 da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mas só será responsabilizado quando comprovada ação que lhe possa ser imputada, tornando legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não faturado e apurados conforme os critérios legais. 10.
Enel não atendeu ao correto procedimento disposto na referida resolução nº 1000/2021 da ANEEL, dado que realizou a avaliação técnica de forma unilateral, sem conceder ao cliente o direito de participar, de forma efetiva, da investigação da suposta irregularidade, não atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 11. Ausência de fundamentos para modificar a sentença, no que se refere à desconstituição do débito discutido nos autos, devendo ser restituído ao autor/apelado, os valores efetivamente pagos, na forma simples, nos termos da sentença e comprovantes de pagamento de fls. 29-39 dos autos, conforme fundamentos acima apontados. 12. Acerca dos danos morais, entendo que não restaram comprovados. Apesar da parte autora afirmar que houve corte de energia e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tais fatos não restaram comprovados nos autos, ônus que lhe caberia, vez que havendo inversão do ônus da prova acerca de tais fatos, se constituiriam como prova diabólica. 13. A mera cobrança indevida não tem o condão de ensejar danos morais, configurando-se como mero transtorno da vida cotidiana, não ofendendo a honra ou a dignidade do consumidor, vez que como exposto, não restou comprovada a interrupção dos serviços de energia ou negativação da parte autora. lV. Dispositivo:14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 0220576-48.2024.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 11/11/2024; Pág. 175).

Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sopeso, nesse sentido, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, mormente se considerado que a unidade consumidora ficou sem energia, bem como o apelado teve seu nome negativado por débito decorrente de recuperação de consumo efetivado de forma irregular (conforme comprova no evento 11767505), sem observância da normatização regente.

No que concerne ao montante a título de danos morais, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado primevo se mostra condizente com a extensão do dano, a gravidade da conduta da concessionária apelante, bem como o caráter pedagógico do instituto.

Ademais, o valor não discrepa daqueles arbitrados por esta Corte em hipótese similar (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CORTE DA ENERGIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL VERIFICADO . VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária . 2. Ainda que a perícia judicial tenha constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo . 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5. Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto, além da cobrança indevida, houve no caso, incontroversamente, o corte da energia elétrica do consumidor, o que constitui serviço essencial. 6 .
Ao mesmo tempo, não assiste razão ao apelante quanto ao alegado excesso do quantum indenizatório fixado pelo julgador de primeiro grau, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que, na hipótese, além do corte da energia elétrica, houve a inscrição indevida do consumidor em cadastro de devedores, justificando o montante indenizatório arbitrado.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00055938920168080021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses do apelado, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de apelação cível interposta pela

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença do evento 11767516, proferida pelo MM. Juiz de Direito de 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos
” movida por
RAFAEL PENA GUARCONI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 11767520, a apelante sustenta, em suma, que:
I
)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”;
II
)
“
em momento algum a EDP imputou aos Apelados a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;

III
)
“
os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
”;
IV
)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar 9 qualquer traço de arbitrariedade
”;
V
)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”;
VI
)
“
dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado. Isso porque, não comprova qualquer consequência danosa. Além disso, tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável. Portanto, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso
”;
VII
)
o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3502671, lavrado sem a presença do consumidor ou de terceiro, em 14/09/2020, constou a observação de que o medidor foi retirado para a realização de teste em laboratório (fls. 73).

O medidor foi substituído pelos técnicos, que emitiram o TOI e a comunicação de levantamento da carga instalada e substituição de medidor (fl. 73-v), sendo que, em 09/10/2020, foi emitido um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, no valor de R$8.034,84 (oito mil e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) – fl. 68/72-v.

O equipamento, relacionado à unidade de instalação nº 160192453, foi enviado para análise em laboratório, e a avaliação técnica havida em 06/10/2020, conforme relatório juntado à fl. 75, reprovou o equipamento na inspeção geral e no ensaio de exatidão.

Ocorre que o artigo 129 da Resolução nº 414/2010, que ainda estava em vigor no momento da lavratura do TOI, estabelecia várias providências que a distribuidora deveria adotar para a fiel caracterização e apuração o consumo não faturado ou faturado a menor, inclusive comunicar o consumidor da lavratura do TOI, possibilitando-lhe requerer a perícia técnica (§3º e §4º), e mesmo acompanhar a avaliação técnica do equipamento (§6º e §7º).

No caso, a substituição ocorreu apenas para teste em laboratório, sem nenhum relato de ação humana quando a autuação, na qual o consumidor não esteva presente.

A avaliação técnica reprovou o equipamento na inspeção geral e no ensaio de exatidão, cuja causa foi atribuída à intervenção de terceiros, contudo, a concessionária não oportunizou ao consumidor requerer perícia técnica, ou mesmo acompanhar a referida avaliação técnica.

Interessante observar que, no bojo da contestação, é colacionada uma imagem de um AR dos Correios (fl. 52-v), com o objetivo de comprovar que o consumidor recebeu toda documentação relativa ao TOI, a qual evidencia uma correspondência recebida no dia 23/09/2020, em endereço que não corresponde a colacionada pelo autor na exordial – constou no AR endereço do consumidor como sendo Av. Adolpho Cassoli, n° 190, Bairro Maruípe, Vitória/ES, enquanto em comprovante de residência colacionado às fls. 32/33 menciona o n° 192 como de residência do apelado – e recebida por terceiro (não sendo possível identificar quais documentações foram enviadas).

O histórico de consumo, também juntado à contestação, evidencia que no próprio mês e nos meses seguintes em que substituído o medidor, setembro, outubro e novembro de 2020, o consumidor não experimentou variação substancial no consumo, mesmo tendo havido a substituição no dia 14.

Nesse contexto, identifico mácula no procedimento adotado pela apelante, que efetuou a revisão do faturamento, sem observância da normatização regente, impossibilitando o contraditório do consumidor.

Acerca do tema, confira-se:

(...) ENEL NÃO SE SUBMETEU AO PROCEDIMENTO REGULATÓRIO DA ANEEL. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL (ANTIGA RESOLUÇÃO 414/2010) COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela enel, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante, que julgou procedente o pedido, declarando nulo o débito em discussão, oriundo do t.o.I nº 16022456, e condenando a ré no pagamento de danos morais. O recurso visa a reforma da sentença, por considerar que o medidor estava irregular, inviabilizando faturar o consumo da forma adequada, sendo devidos os valores cobrados, inexistindo débito a ser restituído e dano moral a ser pago. Alternativamente, pugna pela redução do dano moral arbitrado. II. Questão em discussão2. A controvérsia dos autos é limitada a verificar: (I) se a enel realizou procedimento adequado de verificação de irregularidade e cobrança de energia elétrica adicional no âmbito do termo de ocorrência de inspeção t.o.I nº 16022456 e (II) sendo irregular a cobrança, se decorreu de sua conduta dano moral e material ao autor. III. Razões de decidir3. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica discutida nos autos é de natureza consumerista, incidindo as normas do CDC. 4. Cabia à apelante comprovar o alegado desvio de energia, e que o medidor continha vícios causados pelo consumidor, além do correto cálculo dos valores supostamente consumidos e não pagos, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A jurisprudência dos tribunais é unânime em considerar que o toi goza apenas de presunção relativa de veracidade, vez que sua produção ocorre de forma unilateral. 6. Apelante não trouxe nenhum documento aos autos, se limitando a colacionar apenas documentos de representação. Apresentação do toi pelo próprio consumidor, frisa-se, produzido unilateralmente pela apelante, sem qualquer contraditório ou ampla defesa por parte do consumidor, o que, por si só, já descredencia sua verossimilhança. 7. Não comprovada culpa da parte autora, seja quanto ao defeito no medidor, seja quanto à alegada subtração/desvio no registro de energia elétrica, ônus que cabia à apelante, na condição de concessionária de energia elétrica, portanto, fornecedora de serviços. 8. Ausência de prova acerca da veracidade de que o valor cobrado seja, de fato, correspondente ao que teria sido deixado de ser faturado, em razão do suposto vício do medidor, bem como não comprovou como foi realizado o cálculo do débito apresentado ao consumidor. 9. Consumidor deve ser responsabilizado pela guarda dos equipamentos de medição da concessionária de energia elétrica instalados em suas propriedades, bem como pela manutenção da sua integridade, como dispõe o inciso II do artigo 241 da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, mas só será responsabilizado quando comprovada ação que lhe possa ser imputada, tornando legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não faturado e apurados conforme os critérios legais. 10.
Enel não atendeu ao correto procedimento disposto na referida resolução nº 1000/2021 da ANEEL, dado que realizou a avaliação técnica de forma unilateral, sem conceder ao cliente o direito de participar, de forma efetiva, da investigação da suposta irregularidade, não atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 11. Ausência de fundamentos para modificar a sentença, no que se refere à desconstituição do débito discutido nos autos, devendo ser restituído ao autor/apelado, os valores efetivamente pagos, na forma simples, nos termos da sentença e comprovantes de pagamento de fls. 29-39 dos autos, conforme fundamentos acima apontados. 12. Acerca dos danos morais, entendo que não restaram comprovados. Apesar da parte autora afirmar que houve corte de energia e inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tais fatos não restaram comprovados nos autos, ônus que lhe caberia, vez que havendo inversão do ônus da prova acerca de tais fatos, se constituiriam como prova diabólica. 13. A mera cobrança indevida não tem o condão de ensejar danos morais, configurando-se como mero transtorno da vida cotidiana, não ofendendo a honra ou a dignidade do consumidor, vez que como exposto, não restou comprovada a interrupção dos serviços de energia ou negativação da parte autora. lV. Dispositivo:14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 0220576-48.2024.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Everardo Lucena Segundo; DJCE 11/11/2024; Pág. 175).

Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Sopeso, nesse sentido, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor, mormente se considerado que a unidade consumidora ficou sem energia, bem como o apelado teve seu nome negativado por débito decorrente de recuperação de consumo efetivado de forma irregular (conforme comprova no evento 11767505), sem observância da normatização regente.

No que concerne ao montante a título de danos morais, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado primevo se mostra condizente com a extensão do dano, a gravidade da conduta da concessionária apelante, bem como o caráter pedagógico do instituto.

Ademais, o valor não discrepa daqueles arbitrados por esta Corte em hipótese similar (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CORTE DA ENERGIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL VERIFICADO . VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária . 2. Ainda que a perícia judicial tenha constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo . 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5. Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto, além da cobrança indevida, houve no caso, incontroversamente, o corte da energia elétrica do consumidor, o que constitui serviço essencial. 6 .
Ao mesmo tempo, não assiste razão ao apelante quanto ao alegado excesso do quantum indenizatório fixado pelo julgador de primeiro grau, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que, na hipótese, além do corte da energia elétrica, houve a inscrição indevida do consumidor em cadastro de devedores, justificando o montante indenizatório arbitrado.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00055938920168080021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a divergência.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento -

Acompanho o relator.

VOTO

Trata-se de
recurso de apela
ção
cíve
l
interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a r. sentença de
ID 11767516
, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade e de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos” movida por RAFAEL PENA GUARCONI, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC:

“
a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora do autor ou caso já tenha suspendido, que restabeleça a distribuição de energia na instalação nº 160192453, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”

DECLARO inexistente o débito relativo a fatura vencida em setembro/2020, no valor de R$ 8.181,70 (oito mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos), conforme demonstrativo de fl. 34.

DETERMINO a imediata expedição de ordem, por ofício e/ou meio eletrônico, ao SPC/SERASA para que retire o nome do requerente RAFAEL PENA GUARCONI (CPF 107.211.667-76) dos cadastros de inadimplentes referente ao débito discutido nestes autos (R$ 8.181,70 (oito mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos).

CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais devidamente corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil”.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 11767520, a apelante EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A sustenta, em resumo, que: I) “o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP”; II) “em momento algum a EDP imputou aos Apelados a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita”; III) “os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos”; IV) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar 9 qualquer traço de arbitrariedade”; V) “resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”; VI) “dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado. Isso porque, não comprova qualquer consequência danosa. Além disso, tratando a hipótese de relação de consumo, estamos diante de um caso de responsabilidade contratual, terreno em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável. Portanto, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso”; VII) o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com fulcro nesses argumentos fáticos e jurídicos, pugna pelo provimento do recurso com o fim de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O eminente
Relator
, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção e sem prova de sua notificação para tal. Nesses termos,
deu provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia elétrica
e reformou a sentença recorrida para
julgar improcedentes as pretensões autorais
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, sobre a questão jurídica em análise, entendo que a concessionária de energia elétrica não observou os requisitos essenciais para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Constitui dever da concessionária de energia elétrica observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, notadamente o artigo 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora

a
concessionária
sustent
e
ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
o
s elementos constantes dos autos demonstram que não se assegurou ao autor o pleno exercício do contraditório e
da
ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que o
TOI nº. 3502671
fo
i
elaborado de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção,
inexistindo, outrossim, comprovante de sua notificação para tal
.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II, do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária,
não consta dos autos qualquer
prova da
comunicação por escrito
direcionada
ao recorrido
(§7º, do artigo 129, da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
o
do

local, data e hora da realização da avaliação técnica
realizada
por parte da concessionária,
tampouco de seu resultado
.

Essa
irregularidade, claramente evidenciada
pela ausência de assinatura do TOI
, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art
igo
5º,
inciso
LV, da
CRFB/88
. Essa prática, além de ferir direitos fundamentais do autor, compromete a própria lisura do procedimento administrativo.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

A
despeito
da necessidade de adoção de tal conduta,
a
concessionária
apelante realizou todo o procedimento
in loco

à revelia
d
o

consumidor
,
pois não foi
notificad
o
pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias,
além de somente

ter
tom
ado
ciência do TOI e dos valores
apurados
após a cobrança dos supostos débitos,
estando patente a não observância do devido procedimento legal e do
s mencionados
princípio
s
do contraditório
e da ampla defesa
.

Logo
, n
o caso em
análise, resta
claro
o
cerceamento à defesa
administrativa
do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dad
a
ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas em procedimento extrajudiciais, vez que o

ordenamento pátrio exige que o
método
empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
EDP
.

Giro outro, quanto ao dano moral, comprovou-se nos autos que a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora decorreu exclusivamente da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), praticado unilateralmente pela concessionária ré, sem a observância dos preceitos legais e regulamentares que condicionam a validade do ato, notadamente os arts. 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Conforme ressaltado na sentença de origem,
“
n
ão bastasse a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor, mesmo após intimada acerca medida liminar às fls. 41/43 (em 08/03/2021, fl. 48), a demandada inscreveu o CPF do requerente no cadastro de inadimplentes em 11/03/2021 (id. 19638102), em razão do débito debatido na presente demanda”.

Como corolário da nulidade do TOI, descabida se revela a cobrança decorrente da suposta recuperação de consumo e, com maior razão, ilegal se mostra a suspensão do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica), atingindo o núcleo da dignidade da parte autora, sobretudo por envolver a violação de direito essencial à vida cotidiana, à segurança e ao mínimo existencial.
Ademais, a apelada teve seu
nome negativado
por débito decorrente de recuperação de consumo efetivado de forma irregular sem observância da normatização regente.

Logo, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, agravado pela negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A indenização de R$ 10.000,00 fixada pelo juízo de origem mostra-se condizente com os precedentes desta Câmara em situações de igual gravidade. Destaco, por pertinente, a jurisprudência deste Tribunal, em hipótese análoga de interrupção indevida e inscrição no SERASA com base em TOI unilateral e sem contraditório,
ressaltando-se a necessidade de respeitar as particularidades do caso concreto, inclusive o período de interrupção do serviço
e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes, consumidor e concessionária de energia elétrica, contra Sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Autor contestou a cobrança de débito no valor de R$ 17.715,44, apurado através do TOI nº 9031764, e pleiteou indenização por danos morais pela cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica. A Sentença anulou o TOI, declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do débito apurado pela Requerida com base no TOI nº 9031764; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor de energia não observou os termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à necessidade de participação do consumidor e à comunicação prévia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de comprovação de que a fraude no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, conforme a exigência da Resolução Normativa nº 414/2010, torna a cobrança do débito indevida, legitimando a declaração de inexistência do débito. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a devida comprovação de fraude e sem a observância dos procedimentos legais, configura dano moral in re ipsa, segundo entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ. Considerando a idade avançada do Autor, que permaneceu por dois meses sem energia elétrica, o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na Sentença é insuficiente, sendo razoável e proporcional a sua majoração para R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Autor provido parcialmente. Recurso da Requerida desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das garantias de contraditório e ampla defesa previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é indevida. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada de forma indevida, gera dano moral presumido (in re ipsa). O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser majorado diante de circunstâncias agravantes como a idade avançada do consumidor e o tempo de suspensão do serviço essencial. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Súmula nº 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000314-47.2023.8.08.0003, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01.04.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001879-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000780-13.2022.8.08.0056 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 18/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CORTE DA ENERGIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Ainda que a perícia judicial tenha constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5. Resta, portanto, configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, razão pela qual caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto, além da cobrança indevida, houve no caso, incontroversamente, o corte da energia elétrica do consumidor, o que constitui serviço essencial. 6. Ao mesmo tempo, não assiste razão ao apelante quanto ao alegado excesso do quantum indenizatório fixado pelo julgador de primeiro grau, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que, na hipótese, além do corte da energia elétrica, houve a inscrição indevida do consumidor em cadastro de devedores, justificando o montante indenizatório arbitrado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005593-89.2016.8.08.0021 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 12/04/2024).

Assim, o valor arbitrado preserva os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógico-punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, tampouco sendo irrisório frente à gravidade da conduta da empresa concessionária.
A redução do quantum, nesse contexto, implicaria esvaziar o caráter sancionador e pedagógico da reparação civil, fragilizando o sistema de proteção ao consumidor.

Diante do exposto
, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente
divergência
para
NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso
interposto
pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, mantendo-se intacta a sentença recorrida, em coerência com as apelações recentemente julgadas, por esta E. Terceira Câmara Cível, de nºs 5000054-10.2022.8.08.0001, 0001473-04.2021.8.08.0061, 0000756-07.2020.8.08.0035 e 5004031-76.2024.8.08.0021.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.